Tribunal: TJDFT
Processo: 0751588-24.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751588-24.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIANO GUEDES DE FREITAS RECORRIDO: MARCELO PORTELLA FONTANA DECISÃO Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição recurso inominado é de 10 dias, contados em dias úteis, conforme Súmula 4, da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, a partir da ciência da sentença. No presente caso, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 13/05/2020 (quarta-feira), considerando-se publicada no dia 14/05/2020 (quinta-feira), nos termos do art. 4o, § 4o da Lei no 11.419/06. A contagem do prazo recursal, dez dias úteis, começou no dia subsequente, sexta-feira (15/05/2020) e encerrou-se no dia 28/05/2020 (quinta-feira). Intempestivo, pois, o recurso interposto no dia 29/05/2020 (ID 16575774), porquanto já escoado o prazo peremptório. Ademais, o recurso veio desacompanhado do preparo, não havendo pedido de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sendo, portanto, deserto. Assim, ante a intempestividade e deserção verificadas, não conheço do recurso (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator